Tribunal: TJES
Processo: 5019725-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019725-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIA FERREIRA DOS SANTOS COUTINHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. ART. 321 DO CPC. INOBSERVÂNIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE ANTE A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por MAURICIA FERREIRA DOS SANTOS COUTINHO em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual de validade, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em sua peça de ingresso, a parte autora alega a existência de empréstimos não contratados com descontos em sua conta de FGTS, pugnando pela declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa, afirmando que não houve intimação específica para emenda à inicial e que os documentos acostados seriam suficientes para o deslinde da causa.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

De plano, impende registrar que a insurgência recursal comporta parcial acolhimento. Compulsando os autos, verifica-se que o r. Juízo de origem extinguiu a demanda terminativamente sob o fundamento de que a autora não instruiu o feito com extrato detalhado do FGTS, documento este considerado essencial para a aferição da verossimilhança das alegações e os descontos alegados.

Entretanto, consoante expressamente prevê o artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que o juiz verifique o não preenchimento pela inicial dos requisitos especificados no artigo 319 daquela lei processual, ou mesmo a ausência de prova documental imprescindível ao julgamento da causa, caberia conceder ao autor o prazo 15 (quinze) dias para emenda daquela peça exordial ou para juntada dos documentos essenciais à propositura da ação, somente extinguindo a ação pelo indeferimento da inicial no caso de não cumprimento daquelas providências (§ único do artigo 321 do CPC).

Assim, embora o juízo de origem tenha mencionado a deficiência probatória por ocasião da decisão de Id 43286769, observa-se que não houve a concessão de prazo específico e formal para a emenda da petição inicial, com a indicação precisa do vício a ser sanado, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao assentar que a extinção do feito sem a prévia oportunidade de emenda cerceia o direito de defesa, impondo-se a cassação da sentença extintiva para que o rito processual seja devidamente observado na instância de origem. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso inominado contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito pedido de anulação de processo de cassação de CNH. A requerente alegou cassação indevida por infração cometida por terceiros sem notificação para indicar condutor. O juízo indeferiu a inicial por genericidade e litigância abusiva, sem oportunidade de emenda. II. Questão em discussão A questão consiste em definir se a extinção por inépcia pode ocorrer sem prévia intimação para emendar a inicial, considerando-se as garantias do contraditório e vedação às decisões surpresa. III. Razões de decidir
A extinção por inépcia pressupõe prévia intimação para emenda em 15 dias, com indicação precisa do que corrigir. O indeferimento sem emenda viola as normas que

vedam decisões-surpresa (CPC, arts. 9º e 10). O contraditório como direito de influir na convicção judicial deve ser assegurado previamente. Os vícios são sanáveis mediante intimação para emenda. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção por inépcia sem prévia intimação para emenda viola o devido processo legal quando os vícios são sanáveis
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 321 e 369; Lei 12.153/09, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 609.219/RS, Rel. Min. Raul Araújo. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1014907-38.2025.8.26.0405; Relator (a): Fernando de Oliveira Mello; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – DETRAN / TRÂNSITO; Data do Julgamento: 04/09/2025; Data de Registro: 04/09/2025).

[grifei]

Outrossim, impende registrar a inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) na hipótese vertente. Isso porque, a ausência do documento reputado indispensável impede que este Colegiado avance sobre o mérito da lide de forma segura e justa. O julgamento imediato, em um cenário de déficit probatório que a própria parte não teve a oportunidade formal de sanar, implicaria em novo cerceamento de defesa.

Destarte, a anulação do julgado com a respectiva remessa dos autos à origem é medida que se impõe, a fim de que seja facultado à parte autora o saneamento da falha documental apontada, garantindo-se a higidez da instrução e o pleno acesso à jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à regular intimação da parte autora para emendar a inicial, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)